Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 783, 786 E 803, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, ensejando o não conhecimento do recurso nesse particular, uma vez que, nos termos do art. 1.012, §3°, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. Mérito. É cediço que os arts. 783 e 786, do Código de Processo Civil, estabelecem que a obrigação contida no título executivo deve ser certa, líquida e exigível, prevendo-se, por outro lado, no art. 803, inciso I, do mesmo diploma legal, a nulidade da execução se o título não contiver tais atributos.
3. Havendo controvérsia sobre qual das partes ostenta a condição de credor e de devedor e, ainda, quem deu causa ao descumprimento dos termos do negócio jurídico, revela-se necessário, para a justa resolução do litígio, ampla dilação probatória e aprofundamento quanto aos efeitos das cláusulas contratuais vigentes, o que retira o requisito da exigibilidade do título executivo e, assim, inviabiliza o manejo da execução.
4. Não se fundando a execução em título de obrigação líquida, certa e exigível, consoante estabelecido no art. 783 do Código de Processo Civil, a extinção prematura da execução é medida que se impõe.
5. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.